Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719115-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SÃO JOSÉ LTDA DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.490.708/SP (Tema 1.367). Considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que o recurso constitucional não trata de outras questões, resta prejudicado o apelo manejado, em razão da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031